Tribunal: STF
Processo: Rp 985
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-31
Data de publicação: 1978-05-31

Ementa:
EMENTA: - Enquanto vigente o art. 144, § 5º da Constituição, na redação da Emenda nº 1/69, era do Governador a iniciativa exclusiva das leis que dispusessem sobre regime jurídico de serventuários de justiça, ainda que de cartórios ditos não
oficializados. Inconstitucionalidade da Lei nº 986, de 25 de abril de 1976, do Estado de São Paulo. Representação julgada procedente.
              .